Tribunal: STF
Processo: RE 539828
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – BASE DE INCIDÊNCIA REDUZIDA – REGIME PROPORCIONAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS – SISTEMA OPCIONAL. Mostra-se em harmonia com o princípio da não cumulatividade a sistemática de apropriação proporcional de créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS, presente regime opcional de benefício fiscal a envolver base do tributo reduzida. Precedente: Recurso Extraordinário nº 477.323/RS, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, veiculado no Diário de 10 de fevereiro de 2015.